Tribunal: STF
Processo: HC 198918
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes roubo qualificado, de associação criminosa e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro(s) em favor de Clauton Barbosa Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 648.344 /MA (evento 3). 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado, de associação criminosa e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º, I, II e IV, c/c art.163, parágrafo único, II, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 16 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do ato dito coator (evento 3):
    “(...).
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    No caso, ao que parece, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, entendeu não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme se depreende do seguinte trecho. Confira-se (e-STJ fls. 16/17):
    [...]
    In casu, observa-se, pelas informações prestadas que o paciente e outros, foram denunciados pela suposta pratica do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II e IV c/c o art.163, parágrafo único, II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP, ocorrido no dia 12.04.2013.
    Verifica-se que a denúncia foi recebida em 25.06.13, tendo o paciente sido citado por edital em 08.11.2013 e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a separação dos processos, no dia 22.01.2014, permanecendo no polo passivo da ação o ora paciente e os acusados Cassiano Raimundo e Dennys Corrêa.
    Observa-se, ainda, que no dia 10.05.2018 foi comunicada a prisão do paciente, sendo determinada a sua citação mediante expedição de carta precatória para Comarca de São Luís, em 29.06.2018, tendo a resposta à acusação sido apresentada em 01.08.2018, havendo nova expedição de cartas precatórias, em 01.10.2018, dessa vez para as Comarcas de São Luís, Teresina e Miguel Alves/PI, para a oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente. 
    Vê-se também que a audiência para a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu foi designada para o dia 04.08.2020, junto ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Ilha de São Luís.
    Ademais, tem-se que, na data de 25.09.2020, foi determinado o envio dos autos ao Ministério Público, para que deliberasse a respeito da imprescindibilidade da oitiva da testemunha José Carlos da Silva Verde, arrolada pela acusação, tendo o Parquet, na data de 22.10.2020, pugnado pela expedição de novas cartas precatórias aos Juízos de São Luís e Teresina, para a oitiva das duas testemunhas, em seus novos endereços, sendo a diligência deferida e cumprida em 03.11.2020, merecendo registro que, em consulta ao sistema processual JURISCONSULT, constata-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, designou a audiência para o dia 25.02.2021.
    Dessa forma, constata-se que o pleito apresenta complexidade, vez que o paciente permaneceu foragido por 05 (cinco) anos, fato que causou a separação dos processos, permanecendo o feito em questão com 03 (três) acusados, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para diversas comarcas.
    Nesse sentido, não se vislumbra a existência de desídia do judiciário, estando os autos em tramitação regular, dentro das peculiaridades que lhe são inerentes.
    Além disso, necessário destacar que o além de o paciente ter permanecido foragido por 05 (cinco) anos, o caso em questão trata de assalto à agência do Banco do Brasil da Cidade de Matões, no qual, inclusive foram feitos reféns, cabendo ressaltar, em consulta ao sistema processual JURISCONSULT, o acusado responde a outros processos, havendo necessidade de manutenção do ergástulo cautelar, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    Com as considerações supra e, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
    Com efeito, "A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes". (HC n. 127188 AgRg, Relatora Ministra. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, publicado em 10/6/2015).
    É certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    No caso, ademais, não há elementos comprobatórios que atestem, de plano, que o retardo é injustificado ou que decorra apenas de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário.
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ.
    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o Paciente desde 10.5.2018. Sustenta insubsistência da prisão preventiva fundada no fato de que o Paciente permaneceu foragido por 5 (cinco) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente ‘responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência’ e ‘no caso, ademais, não há elementos comprobatórios que atestem, de plano, que o retardo é injustificado ou que decorra apenas de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora